Tribunal: TJMT
Processo: 1020748-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020748-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (ADVOGADO), LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (ADVOGADO), LOURENCO DIMAS MARQUES FILHO - CPF: 048.855.271-04 (PACIENTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), Excelentíssimo Senhor Juiz de direito da Comarca de São Felix do Araguaia (IMPETRADO), LEILIANE PERES BECKER - CPF: 039.923.661-97 (IMPETRANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), FELIPE REGESS ALVES RODRIGUES - CPF: 023.708.841-00 (VÍTIMA), CAROLINE SOUZA MARANHAO - CPF: 042.322.421-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA MARANHÃO (VÍTIMA), KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES - CPF: 039.342.451-02 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
PERSEGUIÇÃO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER E CÁRCERE PRIVADO
- PRISÃO EM FLAGRANTE –ABUSO DE AUTORIDADE, PRESSUPOSTOS PARA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS -
ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE - ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO ENSEJADA - CONDUTA A SER AFERIDA POR MEIO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE AFERIÇÃO EM HC - JULGADO DO TJMT - ATO CONSTRITIVO FUNDAMENTADO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA -
INEXISTÊNCIA DE AMEAÇAS, AGRESSÕES E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORES - ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA -
SUPOSTOS DELITOS
APENADOS COM PENAS MÁXIMAS DE 3 (TRÊS) ANOS
- PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PREMISSA DO TJMT - CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE - APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ACORDÃOS DO STF E TJMT - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A alegação de abuso de autoridade não enseja a ilegalidade da prisão preventiva, notadamente por envolver conduta a ser apurada por meio de instrução probatória, não passível de aferição em HC (TJMT, HC N.U 1013813-07.2017.8.11.0000).

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS; STJ, HC no 540.217/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1020748-24.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S):

DRA. KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES

DR. FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

DRA. LEILIANE PERES BECKER

PACIENTE(S):

LOURENCO DIMAS MARQUES FILHO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
LOURENÇO DIMAS MARQUES FILHO
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau N.U 1001300-14.2021.8.11.0017), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de perseguição, violência psicológica contra mulher e cárcere privado - 147-A, §1o, II, art. 147-B e art. 148 do CP c/c Lei no 11.340/2006 - (fls. 35/47).

Os impetrantes sustentam que: 1) o paciente teria sido vítima de abuso de autoridade, de modo que a prisão seria nula; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente
“é primário e possui bons antecedentes, além de ter residência fixa e profissão definida, o que foi completamente ignorado na instância de piso”
; 4) as medidas cautelares alterativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja relaxada a
prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 3/32), com documentos (fls. 33/88).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (fls. 111/114).

O Juízo singular prestou informações (fls. 119/122).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Ameaça, perseguição, violência psicológica contra mulher e cárcere privado praticados em contexto de violência doméstica. 1) Impetração objetivando o relaxamento da prisão em flagrante por suposta ilegalidade em decorrência da inexistência de situação de flagrância e alegada agressão policial. Improcedência. Suposta agressão que deve ser investigada pelos órgãos competentes e não enseja automaticamente a revogação da prisão. A alegação de nulidade da prisão em flagrante, ademais, encontra-se superada diante do posterior decreto de prisão preventiva, novo título ensejador da custódia cautelar do paciente. 2) Pretendida a revogação da prisão preventiva por suposta ausência dos requisitos legais. Improcedência. Segregação cautelar necessária para garantia da ordem pública e da segurança da vítima. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP c/c art. 20 da Lei no 11340/2006. 3) Medidas cautelares diversas da prisão que não se mostram adequadas ao caso concreto, ao menos na atual fase processual. Constrangimento ilegal não verificado. Parecer pela denegação da ordem.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - fls. 128/136).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso no dia 14.11.2021, por ter, em tese, perseguido e ameaçado de morte sua ex-namorada, Caroline Souza Maranhão, bem como tê-la mantido em cárcere privado.

Na audiência de custódia, realizada em 15.11.2021, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“Consta dos autos, em síntese, ofendida, Sra. Caroline Souza Maranhão que há 04 (quatro) meses iniciou um relacionamento com o requerido, ora Lourenço Dimas Marques Filho e que desde o início do relacionamento, verificou que o suspeito era uma pessoa possesiva, conforme declarações da vítima, na íntegra, colhidas em sede da delegacia de polícia:

[...] Diante disso, verifica-se que a gravidade dos atos praticados pelo custodiado e, por conseguinte, o real pavor sentido pela vítima durante o relacionamento com o flagrado, bem como no dia dos fatos, visto que conforme declarações de Caroline, por diversas ocasiões Lourenço portava uma arma de calibre 38, de 6 tiros, sempre a exibindo para a ofendida, no intuito de intimá-la, chegando a dizer que já teria matado outras pessoas e que sua família era de matadores.

Ato contínuo, o flagrado ameaçou publicar fotos íntimas da vítima, contidas em seu celular, chegando, inclusive, a chantageá-la, dizendo que injetaria veneno em sua veia, caso ela não reatasse o relacionamento.

No mais, durante as ameaças, seguidas de chantagens emocionais, Lourenço dizia que não teria sido ele o causador dos atos, e sim o demônio, pois estava possuído. Em outros momentos de extremo descontrole emocional, o custodiado chegou a perguntar para a vítima o porque ela não o amava e que se não o amasse era para fingir, mas que deveria ficar com ele.

De mais a mais, a testemunha Adilson, confirmou as declarações da vítima, de que ela estava na companhia do suspeito, no dia dos fatos, em um veículo a beira de uma estrada distante, a noite, local totalmente ermo e que na ocasião, avistou Caroline sair do automóvel correndo e chorando, ao passo que lhe pediu ajuda, dizendo que para não deixá-la sozinha ou então levava para a cidade, enfatizando que não estava nada bem.

À vista disso, atento alteração trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação/manutenção/revogação da prisão preventiva, em análise detida aos autos, entendo que no caso vertente, consubstanciado ao artigo 310 e artigo 313, ambos do CPP, deve ser decretada a prisão preventiva do Indiciado.

Assim, em observância às peças que instruem os autos, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, vislumbra-se que recaem sobre o Detido, fortes indícios de autoria e materialidade de crime praticado no âmbito doméstico em desfavor de sua ex namorada Caroline Souza Maranhão.

Desta forma, constatado no caso concreto o real perigo para a vítima, em razão dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência, corroborados por suas declarações e testemunhas, entendo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva a fim de resguardar a integridade física e psíquica da mesma.

[...] No caso em tela, concluo ser imprescindível a segregação cautelar do Indiciado para o fim de restabelecer a ordem pública e evitar-se a possibilidade de reiteração criminosa, tendo em vista que a ofendida relatou ter sido ameaçada em diversas oportunidades pelo indiciado.

A propósito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterrorizam a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social. Além do mais, para assegurar a integridade física da vítima, pelas razões já mencionadas.

[...] Certo é que a prisão preventiva se trata de medida excepcional, pois se trata de prisão antes do devido processo legal e antes do amplo contraditório. No entanto, é justificada em casos gravosos, como o apresentado nos autos, eis que, imprescindível para assegurar a ordem pública, ilidindo-se a possibilidade de reiteração criminosa, bem como para resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito coloca em risco a integridade física e a vida da vítima, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere do artigo 312 e artigo 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, ACOLHO a REPRESENTAÇÃO da Autoridade Policial e o REQUERIMENTO do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do flagrado LORENÇO DIMAS MARQUES FILHO com fundamento no artigo 312 e artigo 313, III, ambos do CPP.”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito – fls. 35/47 - ID 109583999)

No mesmo ato, determinou a quebra de sigilo de comunicações/dados telefônicos do aparelho celular do paciente (PJe
1o grau
N.U
1001300-14.2021.8.11.0017).

Em 22.11.2021, o inquérito policial fora concluído e, no dia 25.11.2021 remetido ao órgão ministerial
“para formação da opinio delicti”
(PJe 1o grau N.U
1001344-33.2021.811.0017).

Pois bem.

A alegação de abuso de autoridade não enseja a ilegalidade da prisão preventiva, notadamente por envolver conduta a ser apurada por meio de instrução probatória, não passível de aferição em HC (TJMT, HC N.U 1013813-07.2017.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 31.1.2018).

Por outro lado, o ato constritivo está fundamentado na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física e psicológica da vítima Caroline Souza Maranhão, diante das ameaças de morte e perseguição praticada, em tese, pelo paciente.

Todavia, inexistem registros de ameaças ou agressões anteriores, tampouco medidas protetivas deferidas em desfavor do paciente antes deste fato [Sistema
Primus
e SIAP], que evidenciem risco à integridade física da vítima (STJ, RHC 112.110/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.9.2019; TJMT, N.U 1010491-71.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 8.6/2020).

Noutro giro, o paciente é primário, possui bons antecedentes (
Sistema

Primus
), exerce trabalho lícito como “produtor rural” (fls. 5)
,
possui endereço certo [
“Zona Rural, P.A Dom Pedro, lote 268, denominado Sítio Tamboriu, Município de São Félix do Araguaia/MT”
]
e os supostos delitos cometidos
[
perseguição, violência psicológica contra mulher e cárcere privado
] são apenados com penas máximas de 3 (três) anos, a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Registre-se, ainda, que o paciente encontra-se segregado preventivamente há 30 (trinta) dias e até o momento a denúncia não fora oferecida.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Nesse quadro, ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a ausência de descumprimento de medidas protetivas e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; STJ, HC no 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020).

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Tratando-se de réu primário, sem histórico de envolvimento anterior com delitos relacionados à violência
doméstica
e inexistindo
descumprimento
das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, é viável a substituição da prisão por cautelares diversas.”
(N.U 1016866-54.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 8.10.2021)

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em

para
substituir
a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2)
proibições de: a)
se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos metros) ou manter qualquer contato com a vítima
Caroline Souza Maranhão
, seus familiares e testemunhas
; b)
se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
(CPP, art. 319, I, II, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021